Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710820-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALCISIO ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o Acórdão n. 1876664, desta 7a Turma Cível (ID 60550477), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. O acórdão embargado foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização do cálculo do valor devido, fazendo incidir a taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices até então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1876664, 07108203120248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 60943309), a embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não foi aplicada a regra cogente disciplinada na Emenda Constitucional n. 113/2021. Aduz que, com a entrada em vigor da referida emenda constitucional, em 9/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, passou a incidir a taxa Selic em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes sobre o valor da condenação (art. 3o da EC n. 113/2021). Alega que “a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, com afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora”, e, no mesmo sentido, o STJ, no Tema Repetitivo n. 491. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, a fim de “determinar a incidência da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, 09/12/2021”. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Como é sabido, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos do pronunciamento impugnado, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, conforme relatado, o acórdão desta e. 7a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (ora embargante), foi assim ementado, ad litteris (ID 60550477): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização do cálculo do valor devido, fazendo incidir a taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices até então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1876664, 07108203120248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante se depreende do inteiro teor do r. acórdão, o c. Órgão Colegiado entendeu ser cabível a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, tendo como base de cálculo o débito consolidado até novembro de 2021, com fundamento no art. 3o da EC n. 113/2021 c/c art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, de modo que não haveria que se falar, na espécie, em anatocismo ou bis in idem. Em outras palavras, a d. 7a Turma manteve o pronunciamento judicial proferido pelo i. Juízo de origem, no sentido de determinar a incidência do “(...) IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento” (conforme dispositivo da decisão ao ID 183262851 do processo n. 0710314-35.2023.8.07.0018), debruçando-se, apenas, sobre a possibilidade ou não de incidência da referida taxa Selic sobre o total do débito consolidado. Divise-se, por oportuno, elucidativo excerto do acórdão embargado, in verbis: (...) Como é sabido, na atualização do débito exequendo, a taxa de juros e o índice de correção monetária a serem aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947/SE[1], são, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, em razão do disposto no art. 12, inciso II, da Lei 8.177/91[2], e o IPCA-E. Observa-se dos autos, contudo, que referida metodologia de cálculo deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, deve ser aplicada a taxa SELIC (a qual engloba tanto os juros de mora como a correção monetária), em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. De acordo com o art. 3o da citada Emenda Constitucional, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Com efeito, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 113/21 – que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública – deverá o débito observar, a partir da publicação da referida emenda (9/12/2021), o novo sistema de reajuste. No caso em apreço, observa-se dos autos que o Juízo a quo determinou a incidência da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, já atualizado com os juros de mora e a correção monetária por meio do IPCA-E. (...) Desta feita, considera-se escorreita a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. Sublinhe-se, ademais, que, ao contrário do alegado pelo executado/agravante, não há falar em bis in idem ou em anatocismo no presente caso, pois, além de a taxa SELIC incidir de forma simples sobre o débito consolidado, possui aplicação prospectiva, de modo que não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. Nessa linha, colhe-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça, inclusive, da e. 7a Turma Cível, in verbis: (...) Com essas considerações, haja vista a possibilidade de incidência da taxa Selic sobre o valor do débito principal acrescido dos consectários legais incidentes até novembro de 2021, por força do art. 3o, da EC n. 113/2021, e na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ, não merece acolhida a pretensão recursal do Distrito Federal. A despeito disso, consoante se verifica das razões recursais (ID 60943309), o embargante se insurge contra o r. acórdão, apontando a existência de omissão, sob o argumento de que não teria sido aplicada a regra cogente disciplinada no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Conforme relatado, aduz o ente distrital que, com a entrada em vigor da referida emenda constitucional, em 9/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, passou a incidir a taxa Selic em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes sobre o valor da condenação (art. 3o da EC n. 113/2021). Alega que “a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, com afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora”, e, no mesmo sentido, o STJ, no Tema Repetitivo n. 491. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido a omissão apontada, a fim de “determinar a incidência da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, 09/12/2021”. Como se vê, portanto, o recorrente, em momento algum, se volta contra a fundamentação exarada pelo d. Colegiado para aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado em momento anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ao revés, limita-se a sustentar a ocorrência de omissão em razão de suposta ausência de aplicação da regra contida no art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da data de 9/12/2021, o que, no entanto, não ocorreu. Isso porque, consoante anteriormente mencionado, tal norma foi corretamente aplicada pelo d. magistrado de origem, e, via de consequência, mantida inalterada nessa instância recursal, uma vez que sequer foi objeto de apreciação no bojo do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Nesse contexto, depreende-se que as razões deduzidas pelo embargante são deslocadas do conteúdo do r. acórdão impugnado, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por essa instância revisora. Com efeito, não basta que o embargante alegue a existência de omissão, sendo necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte, especificamente, os vícios do art. 1.022 do CPC, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e o decisum recorrido. Aliás, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO OBJURGADA E A ELA IMPERTINENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Não obstante as razões explicitadas, ao interpor o Agravo Interno a parte recorrente apresentou razões dissociadas da decisão objurgada e a ela impertinentes. 4. Inobservância das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.257.157/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.931.022/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022) Esse também é o entendimento deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL CONFIGURADA. § 1o DO ART. 1.021 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Uma vez que o Agravante, violando o princípio da dialeticidade, deixou de trazer as razões que pudessem motivar a reforma da decisão que proclamou a irregularidade formal do Agravo de Instrumento, mostra-se inadmissível o Agravo Interno por ausência de pressuposto formal, consistente em atacar os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal combatida. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1410338, 07367627020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Por ter o agravante apresentado argumento estranho aos fundamentos da decisão impugnada pela via do agravo interno, o recurso não deve ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. 4. Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação não conhecido. Unânime. (Acórdão 1172807, 07038839420188070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, tendo em vista que os embargos de declaração opostos são desprovidos de impugnação específica quanto aos fundamentos do pronunciamento contido no Acórdão n. 1876664, afigura-se inadmissível o recurso na espécie. Anote-se, por oportuno, ser incabível assinalar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". A par dessas constatações, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos do decisum recorrido, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora